Tribunal: TJDFT
Processo: 0750091-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS MOVIDA POR WILLIAM HUMBERTO DA SILVA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PROVA TESTEMUNHAL, DEPOIMENTO PESSOAL E PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reparação de danos materiais cumulada com indenização por danos morais e estéticos, a qual, ao apreciar embargos de declaração, supriu omissão e indeferiu os pedidos de produção de prova testemunhal, depoimento pessoal de corréu e inversão do ônus da prova, por considerá-los desnecessários ao julgamento da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em definir (i) se o indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal configura cerceamento de defesa; e (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado é o destinatário da prova e detém poderes para indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, desde que o faça de maneira fundamentada. 3.1. No caso, a decisão agravada apresentou fundamentação idônea ao consignar que o ponto controvertido remanescente dizia respeito ao grau das lesões sofridas pelo autor, matéria que não demanda prova oral, revelando-se desnecessária a oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal do corréu.
4. O indeferimento das provas requeridas não implica, por si só, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial. 4.1. A jurisprudência admite que o julgador dispense a produção de provas quando estas não se revelarem essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa nessa hipótese. 4.2. Jurisprudência: “(...) 1. Nos termos dos arts. 130 e 131 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cumprindo-lhe aferir a necessidade ou não de sua realização (CPC, art. 125, II). Sendo desnecessária a produção de outras provas além das que já constavam dos autos para formar a convicção do julgador (in casu, a possibilidade de eventual juntada de novos documentos, depoimento pessoal da representante legal da autora e prova testemunhal), não há falar em cerceamento de defesa. (...)”. (TJDFT, APC 20100112142705APC, Relator: Alfeu Machado, 3a Turma Cível, DJe: 30/03/2015).
5. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, inexiste imposição automática, devendo ser analisado à luz da necessidade e pertinência no caso concreto, o que não se verificou na decisão recorrida, diante da delimitação da controvérsia fixada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal e de depoimento pessoal quando o magistrado, como destinatário da prova, fundamenta a desnecessidade da diligência para o julgamento da lide. 2. A inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser indeferida quando ausente demonstração de sua imprescindibilidade ao esclarecimento dos fatos controvertidos.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 370 e parágrafo único, 131, 341, 1.017, § 5o, e 1.019, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 857707, Apelação Cível no 20100112142705, Rel. Des. Alfeu Machado, 3a Turma Cível, j. 25.03.2015.